Tribunal: STF
Processo: RE 814740
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AOS SERVIDORES MILITARES. DIREITO À ACUMULAÇÃO DE PENSÕES PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PREDEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que não se aplica aos militares a vedação estabelecida para os servidores públicos civis constante do art. 40, § 2º, da Constituição. Precedentes.



    Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação pertinente (Leis estaduais nºs 7.138/78, 7.366/80 e 10.990/97) e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.